Tribunal: TJMT
Processo: 1010957-54.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010957-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 998.138.741-04 (RECORRENTE), RAFAELA SOARES DE SOUSA - CPF: 025.651.131-45 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TERMO DE CESSÃO E TERMO DE ADESÃO LEGÍTIMOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, demonstrando a existência de vínculo negocial decorrente de débito oriundo de cessão de crédito junto
às Lojas Pernambucanas
, mediante a apresentação do termo de cessão específico
,
termo de adesão devidamente assinado acompanhado de termo de rec
ebimento do cartão,
documento pessoa
l
e faturas de longos períodos com registro de pagamento
,
parcelamento
s e compras no comércio local
(id.
172678217
,
172678219
,
172678219
).

2.

Em que pese a parte recorrente sustentar que não há prova do vínculo primevo, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar a origem do débito e o liame com a presente cessão, eis que a presente cobrança decorre do crédito cedido e contratado pela parte recorrente.

3.

Comprovada a origem do débito - com termo de adesão e cessão - regular a inclusão nos órgãos de negativação (N.U 1027536-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023; N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe
de 10% sobre o valor da causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023